Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-74.2022.8.11.0110
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000137-74.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIAS DIAS DE ARAUJO - CPF: 054.982.081-70 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 040.631.321-02 (ASSISTENTE), ANDREA ROSA RODRIGUES - CPF: 002.900.301-61 (ASSISTENTE), CARLOS FERREIRA DE PAIVA - CPF: 503.491.711-49 (ASSISTENTE), JOSE CORREIA DA SILVA - CPF: 488.920.761-91 (ASSISTENTE), JOSIEL ALVES FERREIRA - CPF: 701.405.381-78 (ASSISTENTE), MIRANI ALEIXO DA MOTA DA PAIXAO - CPF: 627.693.591-34 (ASSISTENTE), RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUZA MENDES (ASSISTENTE), BALTAZAR ROSA MENDES - CPF: 940.387.671-91 (VÍTIMA), ORLANDO JUNIOR FERREIRA - CPF: 834.778.021-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR DO MP DE INTEMPESTIVIDADE – CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL APÓS ÚLTIMA INTIMAÇÃO – PREVALÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO DO RÉU AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – APELANTE PRESO COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - IDONEIDADE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – ARESTOS DO TJMT E TJSC - APELANTE REINCIDENTE – FURTO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - ACÓRDÃO DO STJ

– RECURSO DESPROVIDO.

Se o juiz da causa recebeu a apelação por considerar que fora interposta dentro do quinquídio legal, inexiste “
óbice ao conhecimento e processamento do apelo que preenche os pressupostos recursais, maiormente à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição
” (TJMT, Ap nº 169864/2015).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“
Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas [...], suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório
” (TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051).

“
O reconhecimento pela vítima da res furtiva, aliado [...] ao depoimento de testemunha e de policial militar, constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório quando não demonstrada pelo acusado origem lícita do bem consigo apreendido
” (TJSC, AP nº 2013.054837-3).

A reincidência do apelante impede o reconhecimento do furto privilegiado, pois, para a sua concessão, “
exige-se a primariedade do agente, bem como seja a res furtiva de pequeno valor
” (STJ, HC nº 232553/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000137-74.2022.8.11.0110 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE(S): ELIAS DIAS DE ARAÚJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIAS DIAS DE ARAÚJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1000137-74.2022.8.11.0110), que o condenou por furto simples noturno a 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1º, do CP - (ID 148312184).

O apelante sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 156912840).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINÁPOLIS suscita preliminar de intempestividade do recurso defensivo. No mérito, pugna por seu desprovimento do apelo (ID 156912841).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO INTEMPESTIVO – APELANTE QUE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE SEU ADVOGADO FICARIA NO ENCARGO DE DECIDIR SE RECORRERIA – ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE INTERPÔS O RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL DE 05 (CINCO) DIAS – ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 158127155)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DO MP - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINÁPOLIS e a 10ª Procuradoria de Justiça Criminal suscitam a intempestividade do apelo sob a assertiva de que teria sido interposto fora do prazo legal [5 (cinco) dias].

Vejamos.

A sentença condenatória foi prolatada em 9.8.2022 (ID 156912818), a Defesa foi intimada em 12.8.2022 (expediente - ID 16521137), a apelação criminal foi interposta no dia 6.9.2022 (ID 156912825) e a intimação pessoal do apelante ocorreu em 8.9.2022 (ID 156912836 – fls. 7).

A contagem do prazo recursal começa a fluir após a última intimação (TJMT, AP N.U 0001163-03.2017.8.11.0110 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 23.4.2019), de modo que o apelo se afigura tempestivo porque interposto antes de decorrido o prazo recursal do réu (ID 156912830).

Outrossim, o juiz da causa recebeu a apelação por considerar que fora interposta dentro do quinquídio legal (ID 156912844), razão pela qual inexiste “
óbice ao conhecimento e processamento do apelo que preenche os pressupostos recursais, maiormente à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição
” (TJMT, Ap nº 169864/2015 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 18.5.2016).

Além disso, eventuais divergências quanto ao início do prazo recursal devem ser interpretadas em favor do apelante, em atenção à ampla defesa e ao contraditório (TJMT, AgExPe nº 56403/2011 – Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2011).

Logo, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de março de 2022, por volta das 04h., na residência situada na Rua Geraldo Rodrigues Parreira, s/n.º, situada nas adjacências do Posto “Ipiranga”, Centro, neste município de Campinápolis/MT, o denunciado ELIAS DIAS DE ARAÚJO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus furandi, subtraiu para si, durante o período de repouso noturno, mediante destreza, coisas alheias móveis consistentes em: a) 01 (um) aparelho televisor, da marca “AOC LED Smart”, de cor preta, de 32” (trinta e duas polegadas), e; b) 01 (um) cobertor de cor verde, avaliados conjuntamente no valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), segundo se extrai do Auto de Avaliação, (f. 86), pertencentes ao vitimado BALTAZAR ROSA MENDES, idoso de 70 (setenta) anos de idade (nascido aos 29/01/1952), e enfermo, por ser este portador de deficiência auditiva. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de ELIAS DIAS DE ARAÚJO, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (idoso e enfermo), do Código Penal [...].
”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça – ID 156912740)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA (Id. 92020185)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia, para CONDENAR o réu ELIAS DIAS DE ARAUJO, qualificado nos autos, nas penas do art. 155, §1º, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (idoso e enfermo), do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CF/88), passo a dosar a pena:

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Quanto à culpabilidade da acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui mais de uma condenação transitada em julgado (Autos nº 282-26.2017.8.11.0110 e 278-62.2012.8.11.0110), motivo pelo qual a considero tanto nesta fase da dosimetria, quanto como circunstância legal. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade da agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são aquelas incitas ao crime, já valoradas pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato. As consequências também são inerentes ao crime, valoradas na pena abstrata. E, acerca do comportamento da vítima, nada pode ser dito abstratamente.

Estabeleço, então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime a penas-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Presente a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, Código Penal), bem como a agravante constante no artigo 61, inciso II, alínea “h” (pessoa enferma), do Código Penal, o qual merece valoração.

Desse modo, aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 para cada agravante, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO

Presente o aumento de pena previsto no art. 155, §1º, do Código Penal. Não há causa de diminuição. Assim, TORNO A PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 18 dias-multa.

REGIME/SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Fixo o REGIME SEMIABERTO para cumprimento da pena, uma vez que trata-se de réu reincidente.”
(Lorena Amaral Malhado, juíza de Direito – ID 156912818)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 156912692), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 156912698), Termo de Entrega (ID 156912699), Auto de Avaliação (ID 15612731), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Márcio da Silva Maciel, policial militar (ID 156912694), Lucas Ribeiro Martins, policial militar (ID 156912695), Orlando Junior Ferreira, policial militar (ID 156912696), Baltazar Rosa Mendes, vítima (ID 156912697), Andrea Rosa Rodrigues, testemunha (ID 156912700), Josiel Alves Ferreira, testemunha (ID 156912719), José Correia da Silva, testemunha (ID 156912721), Mirani Aleixo da Mota Apixão, testemunha (ID 156912725), Raimunda Rodrigues de Souza Mendes, testemunha (ID 156912727), Carlos Ferreira de Paiva, testemunha (ID 156912729) e o apelante (ID 156912702).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Márcio da Silva Maciel, policial militar (ID 156912792), Orlando Junior Ferreira, policial militar (ID 156912794), Baltazar Rosa Mendes, vítima (ID 156912697), Andrea Rosa Rodrigues, testemunha (ID 156912790), José Correia da Silva, testemunha (ID 156912812), Mirani Aleixo da Mota Apixão, testemunha (ID 156912725), Raimunda Rodrigues de Souza Mendes, testemunha (ID 156912795), Carlos Ferreira de Paiva, testemunha (ID 156912791) e o interrogatório do apelante (ID 156912813/ ID 156912814).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 2.3.2022, por volta das 4h, na residência localizada à rua Geraldo Rodrigues Parreira, s/nº, bairro Centro, no município de Campinápolis/MT, o apelante subtraiu um aparelho televisor, da marca “AOC”, de cor preta, 32 (trinta e duas) polegadas e 1 (um) cobertor de cor verde, avaliados em R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), segundo consta do Auto de Avaliação (ID 15612731), consoante relatos firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal, de Baltazar Rosa Mendes [vítima], Andrea Rosa Rodrigues [sobrinha da vítima], José Correia da Silva [testemunha] e dos policiais militares Márcio da Silva Maciel e Orlando Junior Ferreira, responsáveis pela prisão do apelante na posse dos objetos furtados.

Na mesma data [2.3.2022], no período matutino, a Polícia Militar foi acionada por Andrea Rosa Rodrigues [sobrinha da vítima], para localizar o agente responsável pelas subtrações, com informações das características físicas e seu endereço, razão pela qual o apelante foi localizado na residência de seu “conhecido” José Correia da Silva [rua Geraldo Rodrigues Parreira, nº 715 Bairro Antônio Pedro, Campinápolis/MT – ID 156912721], local onde estava hospedado em um dos quartos, na posse dos objetos subtraídos, os quais foram reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade, consoante Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 156912698),

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas [...], suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório
.” (TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 5.8.2022)

“
O reconhecimento pela vítima da res furtiva, aliado [...] ao depoimento de testemunha e de policial militar, constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório quando não demonstrada pelo acusado origem lícita do bem consigo apreendido
.” (TJSC, AP nº 2013.054837-3 - Relator: Des. Roberto Lucas Pacheco – 21.11.2013)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante pelo furto.

Não obstante aos limites do apelo, passa-se à análise de incidência do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º) em relação ao apelante, visto que o reconhecimento da respectiva causa de diminuição constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgRg no REsp nº 1.785.985/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 3.9.2019).

No caso, trata-se de apelante reincidente, o qual registra condenação por homicídio qualificado a 14 (quatorze) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 18.8.2015 (Ação Penal nº 0000278-62.2012.8.11.0110/ SEEU nº 0003700-84.2013.8.11.0021).

Com efeito, a reincidência do apelante impede a concessão da figura privilegiada. Isso porque, para o reconhecimento do furto privilegiado, “e
xige-se a primariedade do agente, bem como seja a res furtiva de pequeno valor
” (STJ, HC nº 232553/DF – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 14.5.2014 – grifado).

Logo, afigura-se inaplicável a causa de diminuição do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023